Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA (PASEP). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança de valores relativos ao PASEP, que declinou da competência do juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza – CE, domicílio do autor. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de conexão entre a demanda e o foro escolhido, caracterizando-se escolha aleatória e injustificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a escolha do foro da sede do agravado (Brasília/DF) para o ajuizamento da ação de cobrança, diante da ausência de vínculo com o domicílio do autor e da agência gestora da conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se é possível a declinação de competência territorial de ofício, para o presente caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial para ações em que pessoa jurídica figure no polo passivo, especialmente nos casos que envolvem relação bancária, deve observar o foro do local onde se situa a agência ou sucursal responsável pela relação jurídica discutida, conforme o art. 53, III, "b", do CPC.
4. A escolha do foro de Brasília, apesar de ser a sede do Banco do Brasil, revela-se injustificada diante da ausência de vínculo fático-jurídico com o domicílio do autor (Fortaleza/CE) ou com o local da contratação, configurando prática abusiva vedada pelo § 5o do art. 63 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.879/2024.
5. A Súmula 33/STJ, que veda a declinação de ofício da competência territorial relativa, não se aplica no caso, pois a escolha aleatória de foro sem justificativa razoável configura exceção à regra, legitimando a atuação do juízo para coibir o chamado “turismo processual”.
6. Ainda que se trate de relação de consumo, a ausência de prejuízo à parte autora e a facilidade proporcionada pelo processo eletrônico inviabilizam o reconhecimento da competência do foro escolhido por mera conveniência, sobretudo quando há foro competente vinculado diretamente aos fatos da demanda.
7. O precedente do STJ (REsp 2.106.701, 2.158.972 e 2.161.475) reforça a tese de que o ajuizamento da ação deve respeitar o foro da agência bancária envolvida, prevalecendo o princípio do juiz natural e da racionalidade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação em foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico subjacente configura prática abusiva que autoriza a declinação de competência territorial de ofício.
2. A sede nacional da pessoa jurídica ré não prevalece sobre o foro do local da agência ou sucursal responsável pela relação jurídica discutida, conforme art. 53, III, "b", do CPC.
3. A vedação da Súmula 33/STJ à declinação de ofício da competência territorial não se aplica quando demonstrada a escolha aleatória e abusiva do foro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “a” e “b”; 63, § 5o; CF/1988, art. 93, XIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.106.701, REsp 2.158.972, REsp 2.161.475; TJDFT, Acórdão 1937969, 0737878-48.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 1935421, 0732273-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 16.10.2024.